Tribunal: STF
Processo: HC 266755
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Henrique de Castro Pola, em favor de Nicolas Aparecido Marrique Piras, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1046961.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
A Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou provimento. 
Nas razões do pedido de reconsideração, o impetrante reitera a tese de ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na dosimetria da pena do paciente, argumentando que os registros de atos infracionais associados a ele não demonstram a sua dedicação a atividades criminosas. 
Afirma que a tese suscitada não implica em dilação probatória, inexistindo óbice que o julgador analise provas e documentos constantes nos autos. 
Pleiteia, assim, a reconsideração do ato judicial monocrático para reconhecer a mencionada causa de diminuição de pena em favor do condenado ou, subsidiariamente, que sejam instruídos os autos com informações pormenorizadas das instâncias ordinárias antes do julgamento. 
Junta aos autos documentos relacionados ao histórico infracional do requerente (fls. 137-153). (eDOC 11)

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
A PGR opina pela denegação da ordem.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

[...]

Com relação à minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração ( EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 
Ao afastar a benesse, o Tribunal de origem destacou que "o réu ostenta anotações no Juízo da infância e juventude (fls. 176/185), com imposição de medidas socioeducativas inclusive pelo crime de tráfico (fls. 178 e 181)" (fl. 37). Os documentos às fls. 137-153, esclarecem que o agravante respondeu a dois procedimentos pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sendo-lhe aplicadas medidas socioeducativas (inclusive a mais grave delas), cuja extinção ocorreu em 2022, vindo a praticar o delito pelo qual foi condenado no feito originário em 2024. 
Nessas circunstâncias, a fundamentação apontada no édito condenatório para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (eDOC 11)

Como se vê, a única matéria constante do acórdão ora impugnado diz respeito ao tráfico privilegiado. Nada se falou sobre nulidades. Também não foram opostos embargos de declaração.
Com efeito, esta Corte tem entendimento firme no sentido de que o registro de ato infracional, por si só, não impede a aplicação do redutor.
Como se vê, no caso dos autos, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade.
Muito embora o Juízo haja registrado a presença dos atos infracionais, colhe-se dos autos que o paciente tem uma vida inteira dedicada ao tráfico. A prova produzida sob o crivo do contraditório revelou que o paciente faz do tráfico seu meio de vida. 
Os autos revelam que, no momento da prisão, o paciente desenvolvia, com habitualidade, o comércio de drogas na região, de modo que não tinha mesmo direito ao redutor. Veja-se o precedente:

Ora, é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido jurídico-legal. 
Ocorre que o Juízo singular apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante.
Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que não milita, em favor do agravante, a eventualidade do crime praticado.
O que a DPU quer é que esta Corte entenda que, até 18.11.2013, data anterior ao atingimento da maioridade, o agravante se dedicava a atos infracionais. 
Depreende-se dos argumentos da Defensoria que, em 19.11.2013, o agravante teria interrompido sua dedicação a atos infracionais e teria, já com 18 anos de idade, dado início a uma nova vida. Em 9.1.2014, menos de dois meses depois, o agravante teria praticado o crime objeto desta impetração, de forma isolada e pontual. (eDOC 2, p. 15) 
Ora, o contexto fático dos autos não me permite concluir de modo diverso da conclusão a que chegou o Tribunal de origem: o agravante se dedica, desde seus 13 anos de idade, a atividades criminosas, tendo completado os 18 anos na dedicação a essas atividades. (AgR no HC 152.100, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018)

Por fim, ainda que superado óbice da supressão de instância quanto às demais matérias, o paciente confessou, em Juízo, que forneceu a senha de seu celular aos policiais porque quis. Ademais, o uso de drone em via pública pela polícia prescinde de autorização judicial. (eDOC 6, p. 7)
Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput c.c art. 21, p. primeiro, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente